Tribunal: TJMT
Processo: 0009089-79.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009089-79.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFERSON ALVES DA COSTA (RECORRENTE), ROGER THIAGO CONCEIÇÃO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, § 2o, II e III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri. A defesa requer a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa putativa, sustentando que o recorrente agiu sob a convicção de estar repelindo uma agressão injusta. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e perigo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes elementos suficientes para absolvição sumária do recorrente com fundamento na legítima defesa putativa; (ii) verificar a possibilidade de afastamento das qualificadoras de motivo fútil e perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária só é possível quando a excludente de ilicitude está plenamente comprovada, não sendo suficiente a simples alegação de legítima defesa putativa para afastar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4. Os autos contêm indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, com relatos testemunhais coerentes que apontam para a presença do
animus necandi
, o que inviabiliza a absolvição sumária nesta fase processual.

5. O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou inverossímeis, o que não ocorre no presente caso, pois há suporte probatório mínimo a sustentar a análise pelo Tribunal do Júri.

6. A tese de legítima defesa putativa envolve aspectos subjetivos e probatórios que demandam análise aprofundada pelo Conselho de Sentença, não podendo ser acolhida de plano nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária em crimes dolosos contra a vida somente é cabível quando demonstrada de forma incontestável a excludente de ilicitude, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para a análise do mérito.

2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia exige prova inequívoca de sua improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 121, § 2o, II e III, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 864.419/BA, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; AgRg no AREsp 2.754.609/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024. TJMT, HC 0000575-60.2011.8.11.0092, rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024; HC 0010031-48.2015.8.11.0042, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0009089-79.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE :- JEFERSON ALVES DA COSTA

RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Jeferson Alves da Costa
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0009089-79.2016.8.11.0042, pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou nos termos dos
121, § 2o, II e III c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
absolvição sumária do recorrente
, nos termos do art. 415, IV do CPP, ao argumento de que ele agiu em legítima defesa putativa.

Alega, em síntese, que o recorrente agiu sob a convicção de estar repelindo uma agressão injusta, uma vez que a vítima, instantes antes dos fatos, teria o ameaçado por meio de gestos que insinuavam estar armada, conforme os depoimentos constantes nos autos.

Subsidiariamente, requer
o afastamento das

qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum
, sob o argumento de que não restaram devidamente comprovadas nos autos, ressaltando o contexto de desentendimento prévio entre as partes e o local isolado dos fatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 238809817).

Em juízo de retratação (Id. 238809818), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pelo desprovimento do recurso (Id. 243795165), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese Ministerial. Recurso em Sentido Estrito
. Homicídio qualificado tentado. Decisão de pronúncia. Irresignação defensiva.
1.Pretendida a absolvição do acusado sob alegação de ter o réu agido em legítima defesa. Não acolhimento.
Na fase de pronúncia, por se tratar de mera admissibilidade formal da acusação, contenta-se com a prova da existência do fato e bastam indícios da autoria, no caso, alicerçado pelos depoimentos das testemunhas. Discussões acerca do dolo do recorrente devem ser decididas pelo tribunal do juri. Eventual dúvida quanto à ocorrência dos fatos e às teses levantadas pela defesa, devem ser dirimidas perante o júri popular.
2. Afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum. Impossibilidade.
Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos.
Pelo Desprovimento do recurso
.”

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025